Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a apresentação do original da cédula de crédito bancário, celebrada antes da Lei 13.986/2020, é necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.
2. No caso, a cédula de crédito bancário foi firmada em 28/06/2019, portanto, antes da Lei 13.986/2020, sendo necessária a adequada instrução do processo para fins de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, uma vez acostada apenas a cópia da cédula de crédito, em desconformidade à jurisprudência da Corte Superior.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.